Tribunal: STF
Processo: HC 113186
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 – DUAS VEZES – E 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, RESPECTIVAMENTE). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 



    1. O habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental.



    2. A competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    3. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o sob as vestes de Tribunal. Entretanto, a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado, por isso que, in casu, impunha-se a interposição de agravo regimental, sob pena de malferimento da norma segundo a qual quando o coator for tribunal superior, a impetração de habeas corpus nesta Corte não prescinde do prévio esgotamento de instância.



    4. In casu, aponta-se como ato de constrangimento ilegal a decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a petição de habeas corpus, com fundamento no artigo 210 do RISTJ, por ter o writ sido impetrado contra decisão de Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido liminar em idêntica medida.



    5. Sob o ângulo material, verifica-se que a alegações formuladas nesta impetração – ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e possibilidade do deferimento da prisão domiciliar na via deste writ – não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual, tendo em vista que o Desembargador Relator do habeas corpus lá impetrado apenas indeferiu a medida liminar, não tendo o colegiado daquele Tribunal analisado o mérito do HC. 



    6. Inexiste, na hipótese sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    7. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal”(HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12). No mesmo sentido, os seguintes julgados: HC 105.614, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 10.06.11; HC 101.934, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.09.10; HC 101.717, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 14.9.2011; HC 104.699, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10; HC 103.107, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10.



    8. A gravidade in concreto do delito aliada à periculosidade do agente – evidenciada, no caso dos autos, pela grande quantidade de droga apreendida – e à necessidade de acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 1º.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19.12.08.



    9. In casu, as decisões do juiz de primeiro grau, ao contrário do que alega a defesa, estão devidamente fundamentadas. É que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória, por entender que a custódia da paciente justificava-se para a garantia de ordem pública – porquanto necessária para evitar a reiteração criminosa – bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sendo certo que, posteriormente, indeferiu o pedido de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar sob o argumento de que a situação fática permanece inalterada, não tendo a paciente trazido qualquer alegação nova que justificasse o deferimento do pleito.



    10. Neste writ, a defesa requer a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar sob o único fundamento de que a paciente possui uma filha com apenas 5 (cinco) meses de vida que apresenta problemas de saúde, não constando dos autos qualquer documento que comprove que a menor seja portadora de enfermidade.



    11. Ordem de habeas corpus não conhecida.